Tribunal: TJDFT
Processo: 0724769-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724769-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DANIELA PATRICIA PEREIRA ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão (ID 160519872) da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por DANIELA PATRICIA PEREIRA ALBUQUERQUE, deferiu a tutela de urgência para determinar que as rés forneçam os equipamentos kits de antena, componentes do kit Sistema Estimulador de Medula Espinhal (SCS) "Freedom Stimwave Technologies Incorpored", bem como realizem a calibragem necessária para o seu funcionamento, sob pena de multa. Em suas razões (ID 48142845), a agravante alega que: 1) os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão ausentes; 2) a agravante é apenas administradora do plano de saúde, fornece a cobertura de despesas médico-hospitalares conforme previsão legal e contratual; 3) forneceu o equipamento e a responsabilidade pela demora em seu reparo é da assistência técnica; 4) a conduta não pode ser imposta à agravante, pois há culpa exclusiva de terceiros; 5) a multa aplicada é desproporcional e o prazo para cumprimento é exíguo; 6) há risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a decisão que deferiu a tutela de urgência seja reformada. Preparo recolhido (ID 48142848). O agravo foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID 48199080). Em manifestação (ID 48601595), a agravante afirma que as partes firmaram acordo e requer a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 998 do Código de Processo Civil – CPC que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do agravo de instrumento. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, homologo o pedido de desistência, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator